Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-39.2019.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-39.2019.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO PAULO MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
THIARA BRANDAO ALVES MACHADO, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NEGADA POR RESPONDER A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO ATO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por policial militar, determinando sua promoção definitiva à graduação de Cabo PM, apesar de estar respondendo a processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a exclusão de policial militar da lista de acesso à promoção quando este se encontra submetido a processo administrativo disciplinar, conforme previsto no art. 130, inciso V, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. Razões de decidir

3. A submissão a processo administrativo disciplinar constitui óbice legal ao acesso do policial à lista de pré-qualificação necessária para promoção, conforme art. 130, V, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

4. A legislação prevê mecanismo de ressarcimento por preterição caso o policial seja considerado não culpado no processo administrativo, o que afasta violação ao princípio da presunção de inocência.

5. A administração pública deve atuar conforme a lei, não podendo ser reputado ilegal o ato que dá fiel cumprimento às disposições legais vigentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "É legal a exclusão de policial militar da lista de acesso à promoção quando submetido a processo administrativo disciplinar, desde que a legislação preveja mecanismo de ressarcimento por preterição em caso de desfecho favorável, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, 128 e 130, V; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.265.888 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.09.2021; STJ, AgInt no RMS 55219 MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8000190-39.2019.8.05.0099, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
JOAO PAULO MACIEL DA SILVA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.